Tribunal: STF
Processo: Rcl 58890
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pela Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 1000461-30.2021.5.02.0521, por suposta ofensa do decidido no TEMA 246 da Repercussão Geral e da ADC 16.



    Na origem cuidou-se de ação trabalhista na qual houve condenação subsidiária do Município ao pagamento das verbas pleiteadas.



     Alega-se que “a responsabilidade subsidiária do ente público, portanto, encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931”.(eDoc 1, p.26)



    Requer a concessão de medida liminar para suspender o o ato reclamado; no mérito, requer sua cassação.



    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Segundo consta do andamento processual pesquisado no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o feito  transitou em julgado em 17.02.2023, o que foi certificado nos autos em 14.02.2023, enquanto a presente reclamação somente foi protocolada em 03.04.2023, o que atrai o óbice do art. 988, § 5º, I do CPC



    A Reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados.



    Afinal, é assente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido:



    Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 2.356/DF e 2.362/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Uso da via reclamatória como sucedâneo recursal. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Reclamação usada como sucedâneo de recurso a ser desenvolvido pelos meios ordinários nas ações paradigmas ou pelos respectivos graus no MS nº 0000466-54.2014.404.0000. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 19687 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 07.04.2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DESRESPEITO A SÚMULA VINCULANTE OU À AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE OU AINDA DE USURPAÇÃO DE SUA COMPETÊNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (art. 102, l, da Lei Maior), e a albergar, desde o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, o desrespeito, por ato administrativo ou decisão judicial, a súmula vinculante, aprovada, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, desta Suprema Corte, após reiteradas decisões sobre a matéria (art. 103-A, § 3º, da Magna Carta). Por não constituir sucedâneo recursal, inviável cogitar, na via da reclamação, de alegada ofensa, por parte da decisão reclamada, aos art. 5º, XXXVI, e 60, § 4º, da Constituição da República, bem como aos princípios da segurança jurídica e da proporcionalidade. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 7699 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 22.05.2014)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente